Tribunal: TJDFT
Processo: 0714663-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714663-40.2020.8.07.0001 RECORRENTE: REBECA TEIXEIRA RAMAGEM RODRIGUES RECORRIDO: NN&amp;A PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS LTDA - ME, PUBLISHER BRASIL EDITORA LTDA - EPP, PLANTÃO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR. SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. VEICULAÇÃO. CONTEÚDO MERAMENTE INFORMATIVO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO DO DIREITO NÃO CARACTERIZADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. O julgador apresentou os fundamentos legais que o levaram concluir, no exame da causa, que os fatos não são ensejadores de danos morais, daí porque não se verifica afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, e ao art. 489, II e III, do CPC. 2. O princípio da liberdade de imprensa e direito a informação, como os demais na Carta Magna, não é absoluto, devendo se harmonizar com os demais direitos fundamentais presentes no texto constitucional, principalmente no que dizem respeito ao direito à intimidade, honra e vida privada. 3. Aplica-se o disposto no Código Civil, o qual preleciona que o dever de indenizar o prejuízo moral exige, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, a prática de ato ilícito capaz de causar prejuízo, a ocorrência de dano e que a conduta atribuída à parte seja a causa do dano experimentado. 4. O conteúdo da publicação veiculada na imprensa não revela inequívoco intento de difamar ou ofender o recorrente, não havendo qualquer abuso do direito de livre expressão do pensamento neste sentido, não se vislumbrando ofensa a quaisquer de seus atributos da personalidade mediante a utilização de expressões injuriosas ou imputações difamatórias e/ou caluniosas, razão pela qual não há que se falar em indenização por dano moral. 5. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, §1o, inciso II, e 1022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 187, ambos do CPC, e 2o, 3o e 5o, estes da lei 13.188/2015, asseverando caracterizado o dano passível de indenização, no caso dos autos. Afirma que “tendo os portais de notícia agido em desconformidade com os preceitos básicos de disseminação e perpetuação da informação, violaram os deveres de ética e do compromisso moral de perpetuação da veracidade dos fatos narrados, configurando abuso do direito da liberdade de expressão” (id 37568063, pág. 20). No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. A recorrida pede, em contrarrazões, que seja reconhecida litigância de má-fé por parte da recorrente, e seja fixada a correlata multa. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, inciso II, §1o, inciso II, e 1022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). De igual forma, não merece trânsito o especial, quanto à apontada violação aos artigos 186 e 187, ambos do CPC, e 2o, 3o e 5o, estes da lei 13.188/2015, bem como em relação ao dissenso interpretativo. Com efeito, a análise da tese recursal, no sentido de que houve excesso nas matérias publicadas e a caracterização do dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp n. 1.943.170/SP, Relator Min. MOURA RIBEIRO, DJe de 1/6/2022. Indefiro o pedido de fixação de multa por litigância de má-fé formulado pela parte recorrida, pois provimento dessa natureza extrapola os limites regimentais de competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012